Tribunal: TJSP
Processo: 2117203-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Capitania dos Portos do Rio de Janeiro – Insurgência da exequente – Cabimento – Possibilidade de expedição de ofício – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.